Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESDOBRAMENTOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Configura falha na prestação do serviço a demora excessiva – de praticamente 4 (quatro) meses - na entrega de cartão de crédito ao consumidor.
2. A falha na prestação do serviço, por si só, não tem o condão de gerar dano moral. Porém, na hipótese sob julgamento, os desdobramentos da falha do serviço extrapolaram os meros aborrecimentos. O autor comprovou que tinha viagem internacional a ser realizada e, por isso, necessitava de seu cartão de crédito, deixando de levá-lo por não ter sido entregue a tempo, embora o solicitação do cartão tenha sido feita mais de 40 dias antes da viagem. Além disso, restou provado o desperdício do tempo do consumidor na tentativa de solucionar o problema, tendo efetuado ligações, enviado mensagens e e-mails, aplicando-se, nesse caso, a teoria do desvio produtivo. Precedentes: Acórdão 1417999 (1a TR) e Acórdão 1346206 (2a TR).
3. O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de falha na prestação do serviço e mau atendimento, é obrigado a desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades diárias para tentar resolver um problema causado pelo fornecedor, situação esta apta a caracterizar dano moral.
4. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado pelo autor, bem como satisfatório em seu caráter pedagógico, a fim de dar visibilidade à necessidade de readequação do serviço de atendimento ao consumidor.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da fixação (Súm. 362 STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. Sem custas.